Tribunal: TJBA
Processo: 0102060-24.2009.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0102060-24.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA

RC06

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AULAS SUPLEMENTARES. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LEI Nº 4.694/1987. DIREITO ADQUIRIDO. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1 - A relação jurídica que envolve pagamento de vantagens em proventos de aposentadoria qualifica-se como trato sucessivo, sujeitando-se à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

2 - Não configura impossibilidade jurídica do pedido a pretensão que visa à correção do ato de aposentadoria em virtude de erro administrativo, com fundamento na legislação vigente à época

3 – O período de afastamento da servidora por ato da Administração (atestado liberatório) deve ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, sob pena de afronta à boa-fé objetiva.

4 - Comprovada a prestação de aulas suplementares por mais de seis anos consecutivos e a aposentadoria posterior à vigência da Lei Estadual nº 4.694/87, impõe-se a incorporação da média anual dessas aulas aos proventos, conforme art. 15 do ADCT da Constituição do Estado da Bahia, vigente à época da aquisição do direito.

5 - Reconhecimento do direito adquirido e manutenção da sentença que assegura o pagamento das diferenças decorrentes.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0102060-24.2009.8.05.0001, de Salvador, sendo Remetente JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA e Interessado ESTADO DA BAHIA E MARIA IRIS DANTAS DOS SANTOS VIEIRA

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator.